Tribunal: TJBA
Processo: 8067355-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067355-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: BLANDINA SOUSA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ALEXSANDRA SOUSA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 952 DO STJ. PERCENTUAL ABUSIVO. REVISÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES LIMITADA, NO ENTANTO, AO PERÍODO DOS 3 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO RECURSOS ESPECIAIS NºS. 1.360.969/RS E 1.361.182/RS. REDISTRIBUÍDOS OS HONORÁRIOS EM FACE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067355-72.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros e como apelada BLANDINA SOUSA DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,

em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.